Tribunal: STF
Processo: RE 105235
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA (ART. 143 DA C.F.).
OBICE REGIMENTAL, POR SE TRATAR DE QUESTÃO PROCESSUAL SOBRE
INTIMAÇÃO (ART. 325, INC. VII, DO R.I.S.T.F., NA REDAÇÃO ANTERIOR
A E.R. N. 2/85).
EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTO AUTONOMO INATACADO NO RECURSO
(SÚMULA 283), RELATIVO A OUTRA QUESTÃO IGUALMENTE PROCESSUAL.
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO DOS PARAGRAFOS 15 E 36 DO ART. 153 DA
C.F., ADEMAIS NÃO PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356).
R.E. NÃO CONHECIDO.